Tribunal: TJMT
Processo: 0031384-84.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031384-84.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MULTICOM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.294.307/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO DE MENDONCA - CPF: 206.248.288-40 (AGRAVADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), GUILHERME DE MENDONCA - CPF: 206.254.788-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE CAPÍTULOS NÃO IMPUGNADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL NÃO VIOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que acolheu parcialmente Embargos de Declaração opostos pelo executado Gustavo de Mendonça em execução fiscal.

2. A decisão monocrática originária havia anulado integralmente sentença proferida em execução fiscal. Ocorre que o recurso do Estado impugnava apenas a extinção da execução fiscal em razão do valor remanescente ser inferior a 160 UPF, não abrangendo os demais capítulos da sentença que já haviam sido anulados e que impuseram condenação em honorários sucumbenciais.

3. O executado opôs Embargos de Declaração apontando erro material, que foram acolhidos parcialmente para corrigir o equívoco e preservar os capítulos não impugnados. O Estado sustenta que não havia omissão, contradição ou erro material que justificasse o acolhimento dos embargos, alegando violação ao princípio da devolutividade recursal.

II. Questão em discussão

4. A questão jurídica debatida consiste em saber se o acolhimento dos Embargos de Declaração para correção de erro material viola o princípio da devolutividade recursal quando a decisão monocrática anulou integralmente sentença cujo recurso impugnava apenas capítulo específico.

III. Razões de decidir

5. A decisão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração visou corrigir erro material evidente, pois anulou integralmente a sentença sem observar os limites da impugnação recursal apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

6. O recurso de Apelação limitou-se exclusivamente a impugnar a extinção da execução fiscal, não abrangendo os capítulos da sentença que já haviam sido anulados e que impuseram condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deveriam ter sido mantidos.

7. A correção de erro material, obscuridade e omissão por meio de Embargos de Declaração não viola o princípio da devolutividade recursal, que se refere à possibilidade de reexame apenas da matéria efetivamente impugnada no recurso, conforme artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

8. A correção nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe-se a ajustes necessários para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, sem implicar reanálise do mérito ou julgamento de matéria além do que foi efetivamente impugnado.

9. O erro material constitui equívoco evidente que não altera a essência da decisão, mas apenas ajusta ponto registrado incorretamente, visando restabelecer a coerência e precisão sem promover revisão indevida de matérias não recorridas.

10. A concessão de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é cabível quando a correção de erro material implica na alteração do resultado do julgamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

11. A preservação dos capítulos da sentença não impugnados pelo Estado não representa julgamento extra petita ou violação ao princípio da devolutividade recursal, mas a correta delimitação do objeto do recurso e a manutenção de capítulos que transitaram em julgado por ausência de impugnação específica.

12. A correção realizada visa restabelecer a coerência entre a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática, eliminando a contradição entre o pedido recursal formulado e a extensão da anulação determinada, sem revisão de matérias não recorridas.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A correção de erro material por meio de Embargos de Declaração não viola o princípio da devolutividade recursal, pois se restringe a ajustes necessários para adequar a decisão ao que foi efetivamente impugnado no recurso, sem implicar reanálise do mérito.

Quando decisão monocrática anula integralmente sentença, mas o recurso impugnou apenas capítulo específico, é cabível a correção por meio de Embargos de Declaração com efeitos infringentes para preservar os demais capítulos não impugnados, assegurando a coerência entre fundamentação e dispositivo sem violar o princípio da devolutividade recursal.

A preservação de capítulos não impugnados no recurso não caracteriza julgamento extra petita, mas representa a correta delimitação do objeto recursal e a manutenção de capítulos que transitaram em julgado por ausência de impugnação específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 141; CPC/2015, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível 5289976-03.2019.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0031384-84.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MULTICOM TELECOMUNICACOES LTDA, GUSTAVO DE MENDONCA, GUILHERME DE MENDONCA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, inconformado com a decisão monocrática que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Executado, Gustavo de Mendonça.

Estado de Mato Grosso alega que, a decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração foi equivocada. O agravante sustenta que não havia omissão, contradição ou erro material na decisão anterior, que justificasse a interposição dos embargos, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O Estado argumenta que, os embargos de declaração foram usados indevidamente para rediscutir o mérito da sentença, o que não é permitido, pois os embargos têm como função corrigir erros materiais ou esclarecer pontos omissos ou contraditórios, e não alterar a decisão.

Além disso, o Estado alega que a decisão monocrática, ao acolher os embargos, extrapolou os limites da devolução recursal. O recurso interposto pelo Estado tratava exclusivamente da análise da extinção da execução fiscal, sem envolver os aspectos meritórios da sentença. Portanto, a decisão que preservou capítulos de mérito teria violado o princípio da devolutividade recursal, conforme estabelecido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que limitam a revisão da decisão ao que foi efetivamente discutido no recurso.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 342790878, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0031384-84.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MULTICOM TELECOMUNICACOES LTDA, GUSTAVO DE MENDONCA, GUILHERME DE MENDONCA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, inconformado com a decisão monocrática que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Executado, Gustavo de Mendonça.

Estado de Mato Grosso alega que, a decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração foi equivocada. O agravante sustenta que não havia omissão, contradição ou erro material na decisão anterior, que justificasse a interposição dos embargos, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O Estado argumenta que os embargos de declaração foram usados indevidamente para rediscutir o mérito da sentença, o que não é permitido, pois os embargos têm como função corrigir erros materiais ou esclarecer pontos omissos ou contraditórios, e não alterar a decisão.

Pois bem.

A decisão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração visou corrigir um erro material evidente.

Na decisão monocrática, identificada pelo ID 327576892, houve a ocorrência de um erro material em seu dispositivo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença proferida, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Ocorre que, ao anular a sentença integralmente, a decisão perpetuou um erro, uma vez que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso limitou-se a impugnar apenas a extinção da execução fiscal, em razão do valor remanescente ser inferior a 160 UPF. Dessa forma, os capítulos da sentença já anulados e que haviam imposto condenação em honorários sucumbenciais deveriam ter sido mantidos.

A correção de erro material, obscuridade e omissão não fere o princípio da devolutividade recursal, uma vez que este princípio se refere à possibilidade de reexame apenas da matéria efetivamente impugnada pelas partes no recurso. A correção de erro material, obscuridade ou omissão, por sua vez, restringe-se a ajustes necessários no conteúdo da decisão, sem implicar na reanálise do mérito.

O erro material, por exemplo, é um equívoco evidente que não altera a essência da decisão, mas apenas ajusta algum ponto que foi registrado de forma incorreta, sem modificar a decisão substancialmente. Já a obscuridade ocorre quando há falta de clareza no julgamento, dificultando a compreensão, e a omissão acontece quando algum ponto relevante não foi abordado.

A correção desses vícios, portanto, não implica em um novo julgamento da matéria, mas sim na adequação da decisão ao que efetivamente foi decidido, respeitando os limites do que foi debatido nas instâncias anteriores. Isso não se confunde com julgar algo além do que foi executado ou impugnado, pois a correção se restringe ao que foi solicitado ou evidenciado como erro. Esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EVIDENCIADOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos acolhidos para correção de erro material, omissão e contradição no voto condutor do acórdão, a qual torna inconciliável a fundamentação e o dispositivo.

2. Impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, e diante da constatação de que sanados os erros do acórdão a alteração da decisão surge como consequência necessária, é imprescindível a concessão dos efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

3. Mantém-se, no mais, inalterado o voto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. INFRINGÊNCIA ATRIBUÍDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5289976-03.2019 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, a correção desses aspectos não fere o princípio da devolutividade, que assegura que o Tribunal só pode reexaminar o que foi devidamente impugnado no recurso, nem resulta em julgamento de algo além do que foi efetivamente recorrido. Ao contrário, visa apenas restabelecer a coerência e a precisão da decisão, sem que isso implique uma revisão indevida de matérias já decididas ou que não foram objeto de recurso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026